Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728637-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Divanildo Dantas de Lima Agravados: Raimundo Dantas de Lima Maria de Cássia Silva Maria Divaneide da Silva Sousa Danilo Dantas da Silva David Dantas de Lima D e s p a c h o Ao agravado David Dantas de Lima para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 28804594), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, e aos outros agravados para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator